Tribunal: TJSP
Processo: 0022594-11.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo em execução – Recurso acusatório – Impossibilidade da reparação do dano – Reeducando patrocinado pela Defensoria Pública e cuja hipossuficiência econômica se presume – Ausência de prova em contrário - Requisitos preenchidos – Recurso a que se nega provimento.